Tribunal: STF
Processo: HC 243133
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME INICIAL FECHADO. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO 
N. 143.641. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael Valentini e outra, advogados, em 26.6.2024, em benefício de Ana Paula Reis de Sa Afeltro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 4.6.2024 a 10.6.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 900.409/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada, em 17.10.2019, no Procedimento n. 1503033-38.2018.8.26.0536, às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    3. Em 12.2.2020, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu, de ofício, o Habeas Corpus n. 560.827/SP, para substituir a segregação da paciente por prisão domiciliar.



    4. A apelação interposta pela defesa contra a sentença condenatória foi parcialmente provida pela 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 28.8.2020, para reduzir as penas para seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa (fls. 4-9, e-doc. 4).



    A condenação transitou em julgado para a defesa em 26.10.2020 (fl. 11, e-doc. 4).



    5. A paciente não foi localizada nos endereços informados no processo, pelo que sustada cautelarmente a prisão domiciliar. Em 5.10.2023, o juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal da Primeira Região Administrativa Judiciária da comarca de São Paulo determinou a retificação do cálculo de penas, para “a desconsideração do período de 14/02/2020 a 22/06/2023 (um dia antes do cumprimento do mandado de prisão de fls. 211/214) como pena cumprida” (fl. 186, e-doc. 4), e indeferiu o restabelecimento da prisão domiciliar.



    6. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2279084-32.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, não conhecido pela 14ª Câmara de Direito Criminal em 7.3.2024. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Pedido de restabelecimento de prisão domiciliar – Impossibilidade – Via inadequada – Art. 197 da Lei de Execução Penal – Ordem não conhecida” (fl. 218, e-doc. 4).



    7. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 900.409/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.4.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.



    A decisão monocrática foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 4.6.2024 a 10.6.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. BENESSE CASSADA. TESE DE AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DA APENADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O descumprimento das condições impostas por ocasião da concessão de prisão domiciliar pode ensejar a cassação do benefício. Precedente. 



    2. No caso, a acusada foi colocada em prisão domiciliar quando ainda respondia presa preventivamente à ação penal. Após o trânsito em julgado da condenação, que lhe impôs regime inicial fechado, o Juízo das execuções cassou o benefício tanto porque foram descumpridas as condições anteriormente impostas (ela não foi localizada no endereço informado) como também porque a custódia decorria, agora, de prisão definitiva. 



    3. A alegação de que a apenada não teve intenção de descumprir as condições impostas para a prisão domiciliar implica em revolvimento fático probatório dos autos, procedimento que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 6).



    8. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “a revogação da prisão domiciliar para conversão em prisão em unidade prisional se deu sem qualquer justa causa, o que pode ser constatável de plano e, diante das circunstâncias do caso em concreto, era possível o restabelecimento da prisão domiciliar” (fl. 7, e-doc. 1).



    Asseveram que a autoridade coatora teria indeferido o restabelecimento da prisão domiciliar, “em que pese a Paciente (i) ser genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos, (ii) ter sido presa a um minuto de carro de distância do endereço anteriormente informado nos autos, e (iii) o Ministério Público Federal ter opinado pela concessão da ordem nos autos do HC que tramitou perante o eg. STJ, com o consequente restabelecimento da prisão domiciliar em favor da Paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinalam que, “quisesse a Paciente realmente fugir das Autoridades, não teria ficado na cidade de Praia Grande (SP), muito menos na mesma quadra onde declarou residir anteriormente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alegam que “acatar a tese de que a Paciente não tinha intenção de descumprir as condições impostas não demanda qualquer revolvimento fático probatório, sendo plenamente constatado pelo que consta nos juízos decisórios, no r. ato coator e no r. parecer do il. MPF” (fl. 12, e-doc. 1).



    Sustentam que “o presente caso se encaixa na hipótese do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/STF, em que se concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do artigo 2º, do ECA – excetuando as mesmas hipóteses previstas no artigo 318-A, do Código de Processo Penal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Liminarmente, requer-se seja restabelecida a prisão domiciliar da Paciente, anteriormente concedida pelo eg. STJ, a qual se compromete, desde já, em cumprir com todas as condições, até o julgamento definitivo deste writ;



    b) No mérito, requer-se seja confirmada a liminar, concedendo-se a ordem de habeas corpus, a fim de se fazer cessar o flagrante constrangimento ilegal hoje imposto à Paciente, conforme exposto ao longo de toda impetração” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste aos impetrantes. 



    10. Na espécie, a prisão preventiva da paciente foi substituída por prisão domiciliar pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Com o trânsito em julgado da condenação, foi cautelarmente sustada a prisão domiciliar, por descumprimento de condições impostas. O juízo da execução indeferiu pedido de restabelecimento do benefício, considerando o descumprimento das condições e a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Confira-se trecho da decisão:



    “Assim, a partir do dia 14/02/2020, foi concedida à sentenciada prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, mediante a condição de não se ausentar de sua residência, na qual deveria manter-se em tempo integral, sob pena de revogação da medida e recolhimento em estabelecimento penal (cf. fls. 93). Registre-se que, por ocasião do cumprimento do ofício liberatório, a sentenciada declarou residir na ‘Rua Gonzaga, 108, ap. 31, Vila Guilhermina, Praia Grande SP’ - cf. fls. 95). 



    Aos 19/08/2020, foi proferido o despacho de fls. 98, determinando-se a expedição de mandado de constatação ‘para confirmação do endereço executada e de que se encontra a mesma com a guarda e companhia efetiva das crianças que informou no habeas corpus que impetrou’. Ocorre que o mandado foi cumprido de forma negativa, certificando o Oficial de Justiça, em 23/10/2020, que a sentenciada não mais residia no local (fls. 101). 



    Em 16/11/2020, o ex-patrono da sentenciada enviou e-mail ao Juízo da Execução Criminal para informar o novo endereço da executada (Av. Ubaldo Pinto, 1028, casa 04, Praia Grande/SP – fls. 118/119 e 120), ou seja, após a constatação de que ela não mais residia no endereço informado a fls. 95, restando evidente, portanto, o descumprimento da condição imposta para o cumprimento da prisão domiciliar. 



    Na sequência, sobreveio aos autos a informação acerca do julgamento da apelação interposta pela executada. O recurso foi provido apenas para reduzir a pena a 06 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa, tendo havido o trânsito em julgado da condenação, em 13/10/2020, para o Ministério Público, e, em 26/10/2020, para a Defesa (conforme v. acórdão de fls. 150/155 e certidão de fls. 157). 



    Em 30/11/2022, após o lançamento da certidão de fls. 179, dando conta de que a executada não havia se apresentado em cartório para retomar o cumprimento da pena em regime aberto, foi proferido o despacho de fls. 180, em que o Juízo determinou a intimação da sentenciada para comparecer em cartório, a fim de informar e justificar suas atividades, bem como apresentar comprovante de residência e comprovar trabalho lícito, sob pena de o não comparecimento ensejar a sustação do regime aberto. 



    Buscada a intimação pessoal da executada no endereço informado a fls. 120, esta não foi localizada pelo Oficial de Justiça (conforme certidão negativa de fls. 183), o que levou à posterior sustação cautelar do regime aberto pela r. decisão de fls. 194. Acrescente-se, ainda, que, segundo consta da referida certidão, houve tentativa de contato pelos telefones informados pela própria sentenciada, sem êxito, ocorrendo em um deles ‘atendimento automático, através de mensagem gravada informando que o número não existia’, e, no outro, atendimento pela senhora Terezinha, que ‘afirmou desconhecer o endereço da executada’. 



    Evidente o equívoco do despacho de fls. 180 e da decisão de fls. 194 que lhe sucedeu, tendo em vista que a sentenciada não estava cumprindo pena em regime aberto, pois estava submetida à prisão domiciliar, e, àquela altura, já ostentava condenação definitiva (o trânsito em julgado ocorreu no ano de 2020) a pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime inicial fechado. 



    Não obstante os equívocos mencionados, não resta dúvida, diante de fls. 95 e de fls. 236/237, de que a sentenciada tinha conhecimento de que fora beneficiada com prisão domiciliar, e de que mudou de residência, em pelo menos duas oportunidades distintas (fls. 101, 183, 202 e 209/210), sem prévia comunicação ao Juízo, em desrespeito à condição imposta para a fruição de prisão domiciliar. Desse modo, apesar da menção equivocada a regime aberto na r. decisão de fls. 194, não há como afastar a conclusão de que houve o descumprimento da condição da prisão domiciliar. 



    Como decorrência do descumprimento da condição imposta (recolhimento em tempo integral no endereço residencial informado ao Juízo), faz-se necessária a retificação do cálculo de penas, para a desconsideração do período de 14/02/2020 a 22/06/2023 (um dia antes do cumprimento do mandado de prisão de fls. 211/214) como pena cumprida. 



    Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: (...)



    Diante de todo esse cenário, não há que se falar em restabelecimento do regime aberto, eis que a sentenciada sequer chegou a ser inserida nesse regime, o que não poderia mesmo acontecer, ante a condenação irrecorrível em regime inicial fechado. 



    Tampouco cabe o restabelecimento da prisão domiciliar. Não bastasse o descumprimento, pela sentenciada, da condição outrora imposta para a concessão da benesse, não se aplica, ao caso vertente, o disposto nos artigos 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, vez que a sentenciada não está presa preventivamente, mas em virtude de condenação definitiva. Ademais, a Lei de Execução Penal prevê algumas hipóteses para a concessão de prisão domiciliar, contudo, aos beneficiários do regime aberto. Desse modo, a sentenciada não faz jus ao benefício, diante da ausência do requisito objetivo previsto no artigo 117, caput, da Lei de Execução Penal, em virtude do cumprimento de pena em regime inicial fechado” (fls. 184-187, e-doc. 4).



    O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado, afastou o alegado constrangimento ilegal no indeferimento do pleito de restabelecimento da prisão domiciliar, apresentado pela defesa da paciente:



    “Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo regimental não merece prosperar. 



    Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o descumprimento das condições impostas quando concedida a prisão domiciliar, seja em substituição à prisão preventiva ou mesmo no curso da execução em cumprimento definitivo de pena, pode ensejar a sustação do benefício. 



    Na mesma linha de raciocínio, destaco os seguintes precedentes: (...)



    Dos trechos acima transcritos, depreende-se que a negativa de restabelecimento da prisão domiciliar foi devidamente fundamentada com base no fato de que a agravante descumpriu as obrigações impostas, quando usufruiu do benefício, bem como no fato de que, transitada em julgado a condenação, não se enquadra nas hipóteses legais para tanto. 



    Por fim, para infirmar tal conclusão e acatar a tese de que a apenada não tinha a intenção de descumprir as condições impostas, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento esse que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus” (fls. 5-8, e-doc. 6).



    11. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 214.226, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.4.2022).



    A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    12. A decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 143.641 tem como objeto a aplicação da prisão domiciliar a mães de filhos menores custodiadas provisoriamente, em decorrência de prisão cautelar, não de prisão definitiva, decorrente de condenação criminal transitada em julgado, como na espécie, em que a paciente foi condenada a cumprir pena definitiva privativa de liberdade de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de drogas.



    Apesar de, no inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, prever-se a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, condenada definitivamente no regime inicial fechado. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 225.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    13. As instâncias antecedentes realçaram que, quando em prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva, a paciente descumpriu as condições impostas, mudando-se duas vezes sem comunicar ao juízo, o que justifica o indeferimento do restabelecimento do benefício, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA APÓS DESCUMPRIMENTO REITERADO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.311-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 



    2. Hipótese de paciente denunciada pelo crime de organização criminosa que teve a prisão preventiva restabelecida em razão do descumprimento da prisão domiciliar anteriormente concedida. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 172.188-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).



    14. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de ausência de intenção da paciente de descumprimento das condições impostas, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Não há elementos no processo a comprovar pretensa ilegalidade e autorizar concessão de habeas corpus de ofício pela superação dos óbices apontados. As alegações dos impetrantes são adversadas pelas informações constantes dos atos judiciais, pelo que não se pode sobrepor o afirmado pela defesa sem que se tenha cumprido o devido processo legal, com a apuração dos fatos e instrução da ação no órgão judicial competente.



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora